Tribunal: TJDFT
Processo: 0000845-69.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. AMEAÇA. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA. LESÃO CORPORAL. PROVA DOS FATOS. CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IMPUTABILIDADE PENAL.

1. Nos crimes de violência doméstica, deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. No crime de ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.

3. Havendo prova da agressão cometida pelo réu contra a vítima, com clara lesão em seu olho, está comprovada a materialidade.

4. Tendo o réu afirmado em Juízo que não se recordava dos fatos por estar embriagado, não resta configurada a confissão capaz de atenuar a pena.

5. A embriaguez voluntária, ainda que completa, não é capaz de gerar a inimputabilidade penal, que ocorrerá apenas quando a embriaguez for involuntária, decorrente de caso fortuito ou força maior.

6. Apelação conhecida e desprovida.